Tribunal: STF
Processo: RE 158889
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
UNIDADE DE VALOR FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. LEGALIDADE.
          O  Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido da
legalidade  da  UFESP  e  refutou  a  eiva  de  inconstitucionalidade
suscitada.
          Precedente.
          Agravo regimental improvido.